Tribunal: TJSP
Processo: 1000619-11.2020.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. DESPESAS HOSPITALARES. RECUSA DE COBERTURA. CARÊNCIA. URGÊNCIA E/OU EMERGÊNCIA NO ATENDIMENTO. HIPÓTESE EM QUE O SEGURADO CUMPRIA PERÍODO DE CARÊNCIA PARA INTERNAÇÃO. CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO. JURISPRUDÊNCIA, TODAVIA, QUE VEM SE ORIENTANDO NO SENTIDO DE RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS DE CARÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ E SÚMULA No. 103 DO TJSP. HONORÁRIOS

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. DESPESAS HOSPITALARES. RECUSA DE COBERTURA. CARÊNCIA. URGÊNCIA E/OU EMERGÊNCIA NO ATENDIMENTO. HIPÓTESE EM QUE O SEGURADO CUMPRIA PERÍODO DE CARÊNCIA PARA INTERNAÇÃO. CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO. JURISPRUDÊNCIA, TODAVIA, QUE VEM SE ORIENTANDO NO SENTIDO DE RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS DE CARÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ E SÚMULA No. 103 DO TJSP. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA, POR EQUIDADE. ADMISSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA E DO PROVEITO ECONÔMICO EQUIVALENTES A R$ 1.000,00. BAIXO VALOR QUE AUTORIZA A FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO MAGISTRADO, CONSOANTE ARTIGO 85, § 8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIA QUE, EM VIRTUDE DO VALOR DIMINUTO DO PROVEITO ECONÔMICO, MOSTRA-SE-IA ÍNFIMA E AVILTANTE AO TRABALHO DO CAUSÍDICO DA PARTE VENCEDORA. FIXAÇÃO DA VERBA POR EQUIDADE CABÍVEL NA ESPÉCIE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392975
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000619-11.2020.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante SÃO
FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA, é apelada
PATRICIA HELLEN BARRIENTO SALVI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000619-11.2020.8.26.0066 -Voto no 47.058
2
VOTO No 47.058
APELAÇÃO CÍVEL No 1000619-11.2020.8.26.0066
RELATOR : DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
APELANTE : SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIAL
LTDA
APELADA : PATRÍCIA HELLEN BARRIENTO SALVI
COMARCA : BARRETOS 3a VARA CÍVEL
PLANO DE SAÚDE. DESPESAS HOSPITALARES. RECUSA
DE
COBERTURA.
CARÊNCIA.
URGÊNCIA
E/OU
EMERGÊNCIA NO ATENDIMENTO. HIPÓTESE EM QUE O
SEGURADO CUMPRIA PERÍODO DE CARÊNCIA PARA
INTERNAÇÃO. CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO.
JURISPRUDÊNCIA, TODAVIA, QUE VEM SE ORIENTANDO
NO SENTIDO DE RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE
DAS CLÁUSULAS DE CARÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ E
SÚMULA No. 103 DO TJSP. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
SUCUMBENCIAIS.
ARBITRAMENTO
DA
VERBA
HONORÁRIA,
POR
EQUIDADE.
ADMISSIBILIDADE.
VALOR DA CAUSA E DO PROVEITO ECONÔMICO
EQUIVALENTES A R$ 1.000,00. BAIXO VALOR QUE
AUTORIZA
A
FIXAÇÃO
DA
VERBA
HONORÁRIA
SUCUMBENCIAL MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA
DO MAGISTRADO, CONSOANTE ARTIGO 85, § 8o, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIA QUE, EM
VIRTUDE
DO
VALOR
DIMINUTO
DO
PROVEITO
ECONÔMICO, MOSTRA-SE-IA ÍNFIMA E AVILTANTE AO
TRABALHO DO CAUSÍDICO DA PARTE VENCEDORA.
FIXAÇÃO DA VERBA POR EQUIDADE CABÍVEL NA
ESPÉCIE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1.
Trata-se de recurso, tempestivo e bem processado,
interposto contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer proposta
por Patrícia Hellen Barriento Salvi contra São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000619-11.2020.8.26.0066 -Voto no 47.058
3
Empresária Ltda.
A tutela de urgência foi deferida (fl. 28/30).
Em sentença, o magistrado concluiu pela procedência da
demanda. Ponderou que, tratando-se de caso de emergência e urgência, consoante se
extrai da prescrição médica, não é válida a cláusula contratual de carência. Aplicou a
tese fixada por esta Corte na Súmula no 103. Destarte, condenou a requerida a “realizar
a cobertura/custeio da internação e do procedimento de cerclagem colo uterino indicado
à autora.” (fls. 196/199).
Inconformada, apela a requerida (fls. 201/209). Alega que
não houve negativa de cobertura, mas observância das cláusulas contratuais. Afirma que
o procedimento buscado pela autora não pode ser tido por de urgência ou emergência,
uma vez que foi agendado. Salienta que a literatura médica indica que é possível realizar
o procedimento, com segurança, até a 25a semana de gestação. Diz que o prazo de
carência de 180 dias apenas se encerrou em 29 de abril de 2020. Aduz que a cláusula
restritiva guarda amparo na Resolução CONSU no 13 e no artigo 12, da Lei no 9.656/98.
Por fim, advoga que os honorários advocatícios foram fixados em patamar elevado.
Menciona jurisprudência a seu favor. Conclui pela reforma.
Recurso processado (fl. 213), e contrariado (fls. 215/228).
É o relatório.
2.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer proposta por
beneficiária em face de operadora de plano de saúde. Julgada procedente, sobreveio o
reclamo da requerida que, sem embargo das razões expostas, não merece acolhida.
A matéria relativa às carências tem sofrido, ao longo de sua
interpretação, alguma divergência. De modo que, caminha, hoje, no sentido de serem
admitidas, desde que claras, não gerando, por parte do contratante, dúvida razoável.
A rigor, a lei (artigo 35-C, da Lei 9656/98), ao tratar dessa
carência de 24 horas, na realidade, por intermédio da Resolução da ANS (n. 13, de
3.11.1998), fê-lo de modo a limitar a responsabilidade da prestadora ao atendimento
ambulatorial, por até doze horas, salvo quando, antes mesmo desse período, já ficar
caracterizada a necessidade de internação, hipótese em que cessa a cobertura.
In verbis:
“Quando
necessária,
para
a
continuidade
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000619-11.2020.8.26.0066 -Voto no 47.058
4
atendimento de urgência e emergência, a realização de
procedimentos exclusivos da cobertura hospitalar,
ainda que na mesma unidade prestadora de serviços e
em tempo menor que 12 (doze) horas, a cobertura
cessará, sendo que a responsabilidade financeira, a
partir da necessidade de internação, passará a ser do
contratante, não cabendo ônus à operadora”.
Em outras palavras, destina-se aquela carência às
hipóteses de preservação da vida, e, via de regra, de atendimento de pequenos
acidentes (por exemplo, uma fratura simples, uma sutura rápida, etc.), que não evoluam
para a internação. Isso ocorrendo, cessa o dever de promover a assistência, caso ainda
não completadas as demais carências.
É o que decorre, claramente, do disposto no parágrafo
único, do artigo 2o, da Resolução 13/98 e artigo 35-C da Lei 9656/98, repita-se. Em
outras palavras, é uma cobertura bastante limitada, ao contrário do que se supõe.
Logo, e a rigor, caracterizada, de pronto, a necessidade de
internação, nada era devido, a observar literalmente o contrato.
A cláusula que prevê o prazo de cento e oitenta dias de
carência para cobertura das internações hospitalares é, evidentemente, lícita, e como já
era de conhecimento da parte, não feriu o princípio da boa-fé contratual.
Nem se pode entender, como regra, presente a
vulnerabilidade do consumidor. Ainda que isso seja possível, deve ser analisada
concretamente. Eventual presunção legal é circunstância bem diversa, e se refere à
prova e não ao direito.
No caso, determinar-se que a requerida prestasse a
cobertura de risco que não assumiu e poderia ter assumido, porém com um prêmio de
valor completamente diverso importaria em violar o contrato.
Não é vedado, legalmente, o estabelecimento de cláusulas
restritivas, ao contrário do que se afirma. O que a jurisprudência tem orientado, bem ao
contrário, é que as limitações não são admitidas apenas quando omissas no contrato ou
duvidosas.
É a vontade das partes, validamente manifestada. Dizer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000619-11.2020.8.26.0066 -Voto no 47.058
5
que é “longa” ou “curta” é ilação subjetiva, sem suporte jurídico.
Tem se decidido:
“Plano de saúde
Prazo de carência
Alegação de
que, segundo proposta de contrato, não havia prazos a
serem cumpridos pela aderente Inexistência, todavia,
de
qualquer
prova
nesse
sentido

Condições
contratuais apresentadas em aditivo assinado pela
autora, que indicam claramente os prazos de carência
Ausência de ofensa às normas protetivas do consumidor
Ação improcedente
Recurso não
provido” (TJSP Ap. Cível n. 140.296-4/6 São Paulo 1a
Câmara de Direito Privado Rel. Elliot Akel j. 10.06.03).
“Contrato Plano de saúde Estipulação Carência
Validade Danos morais Inexistência Recurso não
provido. Inexiste qualquer abusividade ou nulidade no
estabelecimento de prazos de carência em um contrato
de prestações de serviços e coberturas de um plano de
saúde. Havendo previsão expressa, redigida de maneira
clara e legível, quanto ao termo inicial para a contagem
do prazo de carência, não se pode pretender a alteração
do mesmo com aplicação da regra geral prevista no
Código Civil Brasileiro” (TAMG Ap. Cível n. 0339187-3
Belo Horizonte 5a Câmara Cível Rel. Marine da Cunha
j. 21.06.01).
“Plano de saúde Cobertura Cláusulas de exclusão e
de carência
Licitude e legalidade destas
Redação
clara e compreensível aos leigos Indicação específica
e precisa dos riscos não cobertos
Abusividade
inocorrente

Obrigações
contratuais
não
desequilibradas
Ação improcedente
Recurso
provido” (TJSP Ap. Cível n. 66.829-4 São Paulo 8a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000619-11.2020.8.26.0066 -Voto no 47.058
6
Câmara de Direito Privado
Rel. Aldo Magalhães
j.
28.04.99).
Todavia, em que pese o entendimento até então adotado
por este Relator, não se desconhece que a jurisprudência vem se orientando no sentido
de considerar abusiva a cláusula que prevê a exclusão de cobertura em qualquer
hipótese (cf. Resp n. 1243632-RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 11.09.12,
AgRg no Ag n. 845103-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 17.04.12, Resp n.
962980-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.03.12, dentre outros).
Não bastasse, o Colendo Órgão Especial desta Corte
aprovou recentemente súmulas que versam sobre questões relacionadas ao plano de
saúde e firmou entendimento no sentido de que: “É abusiva a negativa de cobertura
em atendimento de urgência e/ou emergência a pretexto de que está em curso
período de carência que não seja o prazo de 24 horas estabelecido na Lei n.
9.656/98” (Súmula 103).
Logo, a fim de evitar prolongamento da lide com a
interposição de novos recursos, e levando em conta o interesse das partes, além do
dever dos Tribunais em manter estável, integra e coerente a jurisprudência uniformizada
(consoante se verifica dos artigos 926 e 927 do Código de Processo Civil), curva-se este
Relator ao entendimento majoritário para manter a procedência do pedido cominatório.
De igual forma, não merece acolhida o recurso no que
concerne aos honorários advocatícios sucumbenciais.
Assim porque o artigo 85, § 8o do Novo Código de Processo
Civil dispõe que “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou,
ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por
apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.
A razão de ser de tal dispositivo, como se mostra evidente,
é evitar que, naquelas hipóteses em que o valor da causa, do proveito econômico ou da
condenação seja muito baixo, o valor dos honorários seja arbitrado em quantia tão
irrelevante que avilte o trabalho dos causídicos das partes.
Em tais hipóteses, deve o magistrado, atentando-se aos
parâmetros do artigo 85, § 2o do Estatuto Processual Civil
o grau de zelo do
profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço fixá-los de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000619-11.2020.8.26.0066 -Voto no 47.058
7
forma equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o do diploma adjetivo. Nesse caso, a fixação
deverá abstrair dos limites quantitativos estabelecidos pelo supracitado dispositivo e
fundar-se naqueles qualitativos também referidos em tal dispositivo, a fim de que se
encontre um montante que seja, a um tempo, razoável e remunere de forma condigna e
proporcional o trabalho do patrono da parte.
Como anotam NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE
ANDRADE NERY (in Comentários ao Código de Processo Civil, 1a ed., Revista dos
Tribunais, São Paulo, 2015, p. 436): “O critério da equidade deve ter em conta o justo,
não vinculado à legalidade. Fixar honorários por equidade não significa,
necessariamente, modicidade. (...) Quando a causa tiver valor pequeno, irrisório, a verba
honorária deve ser fixada de maneira equitativa pelo juiz, não servindo de base o valor
da causa”.
Como se decidiu:
“Apelação - Plano de saúde - Recusa de custeio de
exame - Inadmissibilidade - Ação procedente. Recurso
exclusivo do autor a respeito de honorários e
assistência judiciária. Honorários advocatícios - Fixação
com base no valor da condenação, que envolve
montante
reduzido,
limitando
excessivamente
os
honorários - Fixação por equidade (art. 20, §4o do
CPC/73). Assistência judiciária - Operadora mantida
pela Santa Casa local, atuando como ente único,
atingida pela crise financeira desta, que se encontra sob
intervenção
municipal
-
Benefício
cabível
-
A
circunstância de a associação ou entidade filantrópica
auferir rendas não é incompatível com o caráter não
lucrativo da pessoa jurídica, tampouco é empecilho à
concessão
de
assistência
judiciária.
Recurso
parcialmente provido para majoração dos honorários
advocatícios.”
(TJSP

Apelação
n.
1001538-40.2015.8.26.0077
Rel. Des. Enéas Costa
Garcia
1a Câmara de Direito Privado
Birigui
j. em
06.02.2018)
Na hipótese, o valor atribuído à causa e do proveito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000619-11.2020.8.26.0066 -Voto no 47.058
8
econômico são equivalentes a R$ 1.000,00, razão pela qual a honorária, observado os
patamares autorizados pelo artigo 85, § 2o, do Estatuto Processual, alcançaria quantia de
R$ 200,00, ou seja, valor de pouca monta.
Assim, e tendo em consideração os parâmetros já
expostos, sobretudo a pouca complexidade da causa, o julgamento antecipado do feito, o
trabalho realizado pelo patrono da autora e o local de prestação dos serviços, correto o
estabelecimento, mediante equidade, pelo magistrado. Assim, razoáveis sejam os
honorários advocatícios estabelecidos na quantia de R$ 2.000,00, valor que, por um
lado, não se mostra assaz elevado e não onera em demasia a requerida, e, por outro
lado, representa remuneração condigna ao causídico.
Com o resultado, por força do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil, ficam os honorários advocatícios majorados para R$ 2.500,00,
observados os parâmetros insertos no § 2o, do sobredito comando legal.
3.
Nestes termos, nega-se provimento ao recurso.
Vito Guglielmi
Relator